Tribunal: TJDFT
Processo: 0751925-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RENDA PERCEBIDA COMO FUNCIONÁRIO PÚBLICO SUPERIOR AO TETO DE 5 S.M. ESTABELECIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Cabe ao Magistrado a análise da comprovação de hipossuficiência econômica da parte, em decisão fundamentada, observando os elementos fáticos e probatórios constantes nos autos (art. 11 do CPC).
2. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, conforme o art. 99, §2o, do CPC, podendo ser afastada pelo Juízo quando presentes indícios que afastem a alegada situação de necessidade, admitindo-se prova em contrário.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao Juízo exigir comprovação adicional se houver elementos que contradigam o estado de insuficiência financeira (REsp 1655357/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma).
4. No caso, a parte agravante apresentou contracheques referente a maio e junho de 2024 em valores brutos superiores a 5 salários-mínimos rechaçando a hipossuficiência econômica alegada, estando acima do limite previsto pela Resolução n.o 271/2023 que revogou a Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
5. Sendo assim, não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, pelo que se impõe-se o conhecimento, mas o desprovimento do agravo.
6. Recurso conhecido e desprovido.